Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700221-17.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSWALDO MENEZES FILHO, JOSILENE GONCALVES RAMOS, MARINNA GABRIELLA ESTRELA NARDELI, ODINEIA DE SOUSA MOURA, ROMARIO GOMES ALVES, VICTOR MOREIRA FARIAS, VALMICIO GOMES ALVES, ALCIONE SOUZA RIBEIRO, EDEMILSON DE OLIVEIRA PIRES, MARCOS ROBERTO FERREIRA CAMPOS, AUTO LUIS BRAGA FREIRE, VITOR PEREIRA DA SILVA, JOSE FRANCISCO PIRES LOPES, RENEI BISPO DOS SANTOS, ROGERIO DA SILVA SUDRE APELADO: ESPOLIO DE JOAO NONATO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCISCA FERREIRA Despacho 1. Apelação cível interposta por Oswaldo Menezes Filho e Outros contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os embargos de terceiro (ID no 38264834). 2. Ante a sucumbência, os réus foram condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (CPC, art. 85, § 8o). 3. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, os apelantes não providenciaram o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro